Tribunal: TCU
Processo: 013.242/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame. Pensão militar. Acumulação de benefícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13724/2019-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, considerá-lo procedente; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.4 do acórdão recorrido; 9.3. considerar legal a pensão instituída pelo sr. Bernardo Viana dos Santos e determinar o registro do respectivo ato; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército; 9.5. arquivar o presente processo.